Tribunal: CARF
Processo: 15889.000463/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000463/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTOP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
TÉRMINO DA OBRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não tendo o Contribuinte logrado comprovar a data do término da obra, não há
que se falar em perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000463/2008-66
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000463/2008-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-24.359 (fl. 55), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Conforme o Relatório Fiscal (RF), fls. 12/13, trata-se de lançamento referente às
contribuições sociais devidas correspondentes à parte dos segurados empregados,
incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra utilizada em obra de construção civil,
calculada por aferição indireta, mediante utilização do Custo Unitário Básico - CUB,
conforme o Aviso para Regularização de Obra - ARO, fls. 15/ 16, processo apensado
15889000462/2008-11, totalizando R$ 19.839,39 (dezenove mil e oitocentos e trinta e
nove reais e trinta e nove centavos).
O responsável pela obra solicitou a apuração por aferição indireta das contribuições
devidas (fls. 21, processo apensado 15889.000462/2008-11) por não apresentar
escrituração contábil regular, conforme art. 478 da Instrução Normativa MPS/SRP n°
03, de 14/7/2005.
A obra teve início em 06/1999 e teve término, de acordo com Habite-se da Prefeitura
(fls. 10, processo apensado 15889.000462/2008-11), em 03/2006, estando decadente o
período de 06/ 1999 a 12/2002.
Intimado pessoalmente em 16/10/2008, a autuada apresentou impugnação (fls. 18/20),
por intermédio de seu procurador (fls. 21/22), em 11/11/2008, alegando que:
1. O término da obra ocorreu em 31/03/2002, como comprova a última nota fiscal de
pintura, etapa final da obra, emitida em 03/01/2002;
2. Não se pode considerar a data do Habite-se, pois o processo ficou no mínimo 4 anos
em trâmite na Prefeitura;
3. O Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros foi emitido em 22/2/2005, o que prova
que não se pode considerar a data do Habite-se.
4. O contrato de constituição do consórcio fez previsão do prazo de construção, e não
fugiu do cronograma de obras;
5. As contas de luz e telefone de algumas unidades comprovam a habitação em 2002;
6. A declaração de vistoria e recebimento das chaves de algumas unidades comprovam a
ocupação em 2002.
Pede a declaração de decadência da obra.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 14-24.359 (fl. 55), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2006
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.076.799-3
OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL. TÉRMINO.
O término de obra de construção civil pode ser comprovado pela apresentação dos
documentos citados no art. 482 da IN MPS/SRP n° 03/2005.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 65, reiterando os termos da impugnação apresentada.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000463/2008-66

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
referente às contribuições sociais devidas correspondentes à parte dos segurados empregados,
incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra utilizada em obra de construção civil, calculada
por aferição indireta, mediante utilização do Custo Unitário Básico - CUB, conforme o Aviso
para Regularização de Obra - ARO, fls. 15/ 16, processo apensado 15889000462/2008-11,
totalizando R$ 19.839,39 (dezenove mil e oitocentos e trinta e nove reais e trinta e nove
centavos).
O Contribuinte, em seu recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação
apresentada, basicamente pugna pelo reconhecimento da perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, em face do transcurso do prazo decadencial de 05 anos, considerando que o
término da obra ocorreu em 2002, conforme afirma.
A DRJ, corroborando o entendimento perfilhado pela fiscalização, considerou que
o término da obra ocorreu em 03/2006, de acordo com o “habite-se” emitido pela Prefeitura
Municipal de Bauru (fl. 11 do PAF 15889000462/2008-11), tendo concluído que a Autuada não
apresentou nenhum dos documentos citados no art. 482 da IN MPS/SRP n° 03/2005.
Pois bem!
É entendimento deste relator que o rol de documentos disposto na Instrução
Normativa é meramente exemplificativo, podendo o término da obra ser comprovado por meio
de outros documentos aptos a tal demonstração.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento emanado da 2a Turma da CSRF desse
Egrégio Conselho, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida do recente Acórdão no
9202-007.025:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
CONSTRUÇÃO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA
RECEITA FEDERAL. ROL EXEMPLIFICATIVO DOS DOCUMENTOS.
O rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria não possui
caráter taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o
término da obra por meio de outros documentos que não os descritos na norma.
No caso em análise, entretanto, o Contribuinte não se desincumbiu de tal ônus.
Neste espeque, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor, in verbis:
A autuada argumenta que o término da obra ocorreu em 2002, estando, portanto,
alcançado pela decadência quinquenal, o direito de lançamento do fisco.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.007 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000463/2008-66

Para provar o término da obra a autuada alega que a última nota fiscal de pintura foi
emitida em 2002, o processo do habite-se tramitou mais de 4 anos na Prefeitura, o
Alvará do corpo de Bombeiro foi emitido em 2005, o contrato do consórcio previu
término da construção, as contas de luz e telefone de algumas unidades e a declaração
de vistoria e recebimento das chaves comprovam a ocupação em 2002.
Nenhuma das alegações da autuada consegue sustentar sua argumentação de que o
término da obra ocorreu em 2002.
[...]
A alegação de que o processo para emissão do Habite-se tramitou mais de 4 anos na
Prefeitura não tem nenhuma consistência, pois desprovida de qualquer prova.
A apresentação de notas fiscais de pintura, alegando-se que foram as últimas notas
fiscais emitidas também não representa nenhuma prova do término da obra.
Por sua vez, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros emitido em 22/02/2005,
apresentado pela própria impugnante, e' prova inequívoca de' que a obra não terminou
em 2002.
A existência de cronograma de execução da obra no contrato do consórcio, não
representa nenhuma prova, uma vez que, obviamente, qualquer cronograma é mera
previsão e está sujeito a sofrer alterações.
Por fim, as contas de luz e telefone e as declarações de vistoria e recebimento das
chaves também não provam o término da obra, uma vez que, conforme a legislação
transcrita acima, somente seriam eficazes se comprovado que tais unidades situam-se no
último pavimento da obra, o que não foi o caso.
Portanto, não logrou êxito o autuado em sua argumentação, pelo contrário, o Habite-se
emitido pela Prefeitura e o Auto de Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros
comprovam o término da obra em período não decadencial.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital